Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-96.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003718-96.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOZILELIA ROSA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LENON DIAS MEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS – CAMPO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 10º LUGAR. EDITAL COM 06 VAGAS. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, por ausência de direito líquido e certo, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. A impetrante foi classificada em 10º lugar para o cargo de Professora de Séries Iniciais – Campo, em concurso regido pelo Edital nº 01/2022, que ofertou 06 vagas, permanecendo em cadastro reserva. Sustenta possuir direito subjetivo à nomeação sob o argumento de que o Município manteve contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação em razão da alegada manutenção de contratações temporárias para o mesmo cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784), estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, devidamente demonstrada.

5. O direito subjetivo à nomeação surge apenas quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas, quando há inobservância da ordem de classificação ou quando, durante a validade do certame, surgem novas vagas ou novo concurso com preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado.

6. A contratação de servidores temporários, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se ao atendimento de necessidades transitórias da Administração, constituindo instituto juridicamente distinto do provimento efetivo de cargos públicos, previsto no art. 37, II, da CF.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a contratação de temporários não caracteriza, por si só, preterição nem implica surgimento automático de vagas efetivas aptas a ensejar a nomeação de candidatos aprovados em cadastro reserva.

8. No caso concreto, a impetrante não demonstra de forma inequívoca a identidade entre os contratos temporários indicados e o cargo e a localidade para os quais foi aprovada, limitando-se a apresentar listagem genérica de contratações, sem especificação quanto às atribuições, lotação ou correspondência funcional.

9. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

10. Ausente comprovação cabal da alegada preterição, não se reconhece ilegalidade ou abuso de poder, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8003718-96.2024.8.05.0199
em que figuram como apelante
JOZILÉLIA ROSA LIMA VIEIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE CAETANOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do
Voto
do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente